Tribunal: STF
Processo: ARE 1330379
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI N. 10.826/2003). PLEITO REVISIONAL FUNDAMENTADO NO ART. 621, INCISOS I E III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELAS PREVISTAS NOS ARTS. 12 OU 14, AMBOS DA LEI N. 10.826/03. ALEGAÇÃO DE QUE O LAUDO PERICIAL REVELA-SE INCONCLUSIVO. INACOLHIMENTO. DOCUMENTO QUE ATESTA A SUPRESSÃO DE NÚMERO DE SÉRIE ATRAVÉS DE REBAIXAMENTO DA SUPERFÍCIE METÁLICA, POR ABRASÃO MECÂNICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS CONCLUSÕES CONSIGNADAS NO DOCUMENTO E DE LEGITIMIDADE DO PERITO SUBSCRITOR. ADEMAIS, TEMA DEVIDAMENTE SOPESADO EM AMBOS OS GRAUS DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR A REVISÃO CRIMINAL COMO TERCEIRA VIA DE JULGAMENTO. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS DE REANÁLISE DA DOSIMETRIA, ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA E DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS IGUALMENTE JÁ ANALISADOS EM AMBAS AS INSTÂNCIAS JURISDICIONAIS. NÍTIDA PRETENSÃO DE REEXAME E REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS JÁ SOPESADAS. PROVIDÊNCIA VEDADA EM SEDE REVISIONAL. PEDIDO REVISIONAL NÃO CONHECIDO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, e 5º, LV e LVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 7 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente